Tribunal: TJSP
Processo: 2102641-95.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
res no 1.123, de 30 de março de 2022 e no 1.159, de 31 de março, de 2023, do Município de Ourinhos. Revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos – Suspensão. Tema de Repercussão Geral no 1.192, do C. STF. Impossibilidade de cisão do julgamento. Precedente deste E. Órgão Especial. Determinado o sobrestamento do feito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2102641-95.2024.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares no 1.123, de 30 de março de 2022 e no 1.159, de 31 de março, de 2023, do Município de Ourinhos. Revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos – Suspensão. Tema de Repercussão Geral no 1.192, do C. STF. Impossibilidade de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares no 1.123, de 30 de março de 2022 e no 1.159, de 31 de março, de 2023, do Município de Ourinhos. Revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos – Suspensão. Tema de Repercussão Geral no 1.192, do C. STF. Impossibilidade de cisão do julgamento. Precedente deste E. Órgão Especial. Determinado o sobrestamento do feito.